Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2 – Ausência de vícios. Não sendo apontados no acórdão omissão ou erro material suscitados, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(ap)